Tribunal: TCU
Processo: 017.082/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas especiais do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, bem assim o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública, em virtude do desvio de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Antônio Avânio Feitosa contra o Acórdão 2938/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo, em parte, com os pareceres, com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, aos demais responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentaram está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br\acordaos.